Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800016-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: GENER PACHECO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRENCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1.
A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e justificando a manutenção da custódia cautelar
ao menos quanto a
necessidade de aplicação da lei penal, eis que o paciente se evadiu do distrito da culpa após a prática da conduta delituosa, tendo permanecido foragido por mais de 10 (dez) anos.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem
,
nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Nadia Alessandra Silva Moraes, OAB-AP nº 4.698 e outros
em favor do paciente
GENER PACHECO BARBOSA,
preso preventivamente por força de decisão do juízo da Vara única da Comarca de Chaves-PA, nos autos do processo nº 0000030-11.2009.8.14.0016.

Os impetrantes narram que a prisão preventiva foi decretada há mais de 10 anos e se refere a fato ocorrido em 10/08/2008, na localidade de Jurupucú, zona rural do município de Chaves/PA, ao qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CP.

Relatam que a decisão se fundamentou na aplicação da lei penal, “
visto que o Réu teria, em tese, se evadido do distrito da culpa
”.

Argumentam que a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, e, de arrimo legal para sua manutenção diante da possibilidade de aplicação de mediadas cautelares diversa da prisão.

Expõem que foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente ao juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido.

Argumentam que o paciente nunca tomou conhecimento da ação penal e que na realidade houve “
a tentativa da arcáica citação por edital, a qual restou infrutífera. Em razão disso, houve sobrestamento da persecução penal, até cumprimento do mandado de prisão, que veio a ocorrer em dezembro de 2022
”.

Aduzem que somente após o cumprimento do mandado de prisão foi que ao paciente tomou conhecimento de que há ação penal em seu desfavor, e que desde 2008 não cometeu nenhuma outra conduto ilícita.

Destacam que o paciente “
é portador de Diabetes Mellitus (CID E11) e faz uso contínuo de medicação e necessita de acompanhamento nutricional específico para o tratamento de sua doença
”.

Afirmam, os impetrantes, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva que remota a fato ocorrido em 2008 e dos requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, bem como pela ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

Ressalta que o paciente é primário, tem endereço fixo e trabalho lícito, além de ser o responsável pela subsistência de sua família, pelo que possível a aplicação de medias cautelares diversa da prisão.

Por esses motivos requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem com a ratificação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 12346977, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12364605 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 12492827 - Pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem. E, de ofício, que seja determinado que “
o juízo a quo ultime as medidas necessárias quanto à adoção de medidas médicas e nutricional para preservação da saúde do paciente, no local onde está segregado cautelarmente
.”

O impetrante fez pedido de sustentação oral em plenário e requereu a juntada de documento (certidão da Delegacia de Tartarugalzinho/AP), do qual teve acesso após a impetração (Num. 12864811 - Pág. 1 e Num. 12865190 - Pág. 1)

Eis os fatos.

Considerando, que o impetrante
não justificou de forma concreta a excepcionalidade necessária para o julgamento presencial do presente
habeas corpus
, nos termos do art. 140-A, §3º do regimento interno deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

"Art. 140. (...)

§3º. Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial,
desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem
, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022)

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos e das informações do juízo de primeiro grau (Num. 12364605 - Pág. 2/3), que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do CP).

E, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, restou infrutífera a tentativa de citação pessoal, razão pela qual foi realizada a citação por edital e, posteriormente, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a prisão cautelar do paciente, a qual foi cumprida em 21/12/2022.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, a qual
foi indeferida
pelo juízo dito coator (Num. 12289056 - Pág. 1/3).

O impetrante argumenta a insubsistência dos motivos ensejadores da decretação da medida cautelar por ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312, do CPP.

Pois bem.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, o juízo coator inovou na fundamentação da custódia cautelar, assim passando a fundamentar:

“Cuida-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado por GENER PACHECO BARBOSA, já qualificado nos autos, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal Brasileiro (CPB).

Aduz, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, máxime a ausência de contemporaneidade da prisão.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público foi desfavorável ao pedido.

É o breve relatório.

Decido.

A necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve, obrigatoriamente, ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia.

Tendo caráter cautelar, a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e que a decisão esteja fundamentada na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

Feitas essas considerações iniciais, ressalto que em relação ao suposto direito de obter liberdade provisória, NÃO assiste razão ao réu.

Segundo consta do caderno processual, imediatamente após os fatos ocorridos, o denunciado evadiu-se do local e nunca mais foi visto na região.

Trata-se, portanto, de mais de 10 (dez) anos foragido, de forma intencional, sem que o acusado viesse a responder, com observância do devido processo legal, as imputações que lhe foram feitas.

Importante ressaltar, por necessário, que durante todo esse interregno, ante a ausência de citação válida, o processo ficou suspenso aguardando o cumprimento do mandado de prisão.

Assim, com a devida venia, é evidente que permanecem os motivos que outrora decretaram

prisão cautelar, sobretudo porque, embora preso, ainda não foi citado, de modo que, se colocado em liberdade, há sérios riscos à continuidade do desenvolvimento do processo, até mesmo podendo ocorrer a prescrição do feito.

(...)

In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados.

Assim, quanto à análise dos fundamentos autorizadores da segregação cautelar, ao contrário do que afirma a Defesa, a prisão preventiva do réu encontra respaldo na necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ademais, a ordem pública, abalada com os fatos, cobra a manutenção da segregação cautelar processual como sua garantia, de forma a acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará:

(...)

Impende salientar, por último, que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao acusado a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Por todo o exposto, mantenho a custódia cautelar e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.” (Num. 12289056 - Pág. 1/3)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta demonstrado nos autos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
ao menos quanto a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, eis que o paciente se evadiu do distrito da culpa após a prática da conduta delituosa, tendo permanecido foragido por mais de 10 (dez) anos.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de contemporaneidade e dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Por fim, o Ministério Público em 2º grau requereu que seja determinado de ofício ao juízo
a quo
que adote as medidas necessárias para que seja informado do real estado de saúde e dos atendimentos médicos prestados ao paciente, no local em que estiver segregado, para preservação da saúde deste, o que determino seja feito pelo juízo
a quo
, se assim ainda não provocado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e no mérito
DENEGO A
ORDEM,
nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023